Tribunal: TJDFT
Processo: 0752193-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0752193-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO PACIENTE: WESLEY ALVES CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de WESLEY ALVES CUNHA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo do Tribunal do Júri do Recanto das Emas que, nos autos do processo n. 0704570-22.2024.8.07.0019, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 67037324 – pp. 245/246). Em síntese, defende o impetrante que os efeitos da decisão que substituiu a prisão preventiva do corréu Wesley Araújo Teixeira por outras medidas cautelares deveriam ser estendidos ao paciente, por estar submetido às mesmas circunstâncias processuais, ou seja, ambos foram presos no mesmo contexto, em situação de concurso de agentes, e encontravam-se privados de liberdade pelo mesmo período. Além disso, sustenta estarem ausentes as particularidades pessoais dos réus, mostrando-se ilegal a prisão cautelar. Acrescenta não ter dado causa ao adiamento processual; que os fatos que motivaram a prisão são antigos, não possuindo relação com o contexto atual; e que não há risco à ordem pública. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que a prisão preventiva do paciente seja revogada, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. O pleito liminar foi indeferido (ID 67059791). A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (ID 67797514). É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem (0704570-22.2024.8.07.0019), verifica-se que o paciente, em 11/12/2024, foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, ocasião em que foi a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente para: i) condenar o paciente pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, incisos I, III e IV, e art. 211, todos do Código Penal, à pena final de 17 anos de reclusão e 10 dias-multa; ii) absolvê-lo da imputação relativa ao crime previsto no art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal; e, iii) absolver o corréu (Wesley de Araújo Teixeira) de todas as acusações (ID 220862006). Na oportunidade, consignou a sentenciante quanto à manutenção da segregação da paciente, verbis: (...) Os motivos da prisão cautelar permanecem os mesmos, agora reforçados pela superveniente condenação. Mantenho a prisão preventiva. Recomende-se o acusado à prisão em que se encontra. Diante disso, encontra-se prejudicada a análise da presente impetração. Com efeito, considerando que o habeas corpus tem por objeto a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 67037324 – pp. 245/246), esta perdeu a sua eficácia ante a prolação da sentença condenatória, que acrescentou novas razões para motivar a manutenção da constrição cautelar. Ressalte-se que a sentença constitui novo título a embasar a prisão cautelar, não impugnado nesta ação mandamental. Destarte, proferida a sentença condenatória que, em cumprimento ao disposto no artigo 387, §1o, do CPP, mantém a prisão preventiva outrora decretada, após ampla cognição dos fatos pelo Corpo de Jurados, fica superada a alegação de constrangimento ilegal decorrente do decreto de prisão preventiva. Sobre o tema, vale conferir recente julgado, emanado do colendo Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (18,840KG DE COCAÍNA). SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVOS FUNDAMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou prejudicado habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 2. A sentença condenatória foi proferida em 20/8/2024, evidenciando a perda de objeto do habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a 3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença condenatória prejudica o habeas corpus, constituindo novo título que altera o cenário fático-probatório quanto às ilegalidades probatórias suscitadas pela defesa. 4. Verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do agravante, condenado por tráfico de drogas, com base na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência de sentença condenatória constitui novo título que prejudica o habeas corpus impetrado anteriormente, alterando o cenário fático-probatório e justificando a perda de objeto da impetração, conforme jurisprudência do STJ e STF. 4. Ainda que não houvesse a prejudicialidade pelo novo título, a sentença condenatória fundamenta a manutenção da prisão preventiva nos requisitos do art. 312 do CPP, destacando a gravidade do crime de tráfico de drogas e seu impacto social, que justificam a custódia para garantia da ordem pública. 5. O fato de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução processual e a ausência de alteração nas circunstâncias que fundamentaram a prisão preventiva reforçam a necessidade da medida, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal. 6. A reavaliação das razões que justificam a prisão cautelar demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 932.831/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024, grifo nosso) Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora